Tribunal: TJDFT
Processo: 0751158-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO. INTERESSE JURÍDICO DO ESTADO DO PARÁ NO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE No 5.492 E 5.737. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da orientação firmada pelo STF por ocasião do julgamento das ADI’s no 5.492 e 5.737, há inconstitucionalidade de regra de competência que permite que entes federativos subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais.
2. Sem ignorar o conteúdo integral da pretensão inicial, parcela dos pedidos formulados relaciona-se à declaração de nulidade de registros fraudulentos no Cadastro Ambiental Rural - CAR de imóveis localizados no Estado do Pará. O referido cadastro tem previsão legal (art. 29 da Lei no 12.651/2012 – Código Florestal) e a inscrição de imóveis em seus assentos “deverá ser feita, preferencialmente, no órgão ambiental municipal ou estadual, que, nos termos do regulamento, exigirá do proprietário ou possuidor rural” (art. 29, § 1o, da Lei no 12.651/2012). Regulamentando o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o Decreto no 7.830/2012 estabelece que a inscrição contém informações de responsabilidade do declarante, que será responsável por informações falsas, enganosas ou omissas (art. 6o, § 1o, do Decreto no 7.830/2012), bem como prevê que as pendências ou inconsistências no cadastro serão objeto de notificação do órgão responsável para retificação ou adequação dos dados (art. 7o do Decreto no 7.830/2012).
3. No caso dos autos, no âmbito do Estado do Pará, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS/PA) tem adotado providências para elucidar a regularidade dos cadastros vergastados pela agravante. Nesse contexto, muito embora a agravante não tenha indicado o Estado do Pará no polo passivo da demanda e não obstante esteja contida na inicial pretensão indenizatória em face do agravado pela suposta responsabilidade pela inserção de dados fraudulentos no CAR de imóveis rurais situados no Pará, é inequívoca a abrangência do pedido para além dos contornos subjetivos estabelecidos pela agravante, uma vez que também integra o pedido a própria declaração de nulidade dos registros que se alega terem sido fraudulentos no CAR, donde a relevância concreta do interesse jurídico do Estado do Pará na resolução da lide se afigura presente.
4. Assim, nos termos da jurisprudência do STF, existindo interesse público do Estado do Pará no deslinde deste litígio, a competência da Justiça estadual do referido ente federativo para o processamento e julgamento do feito é absoluta em razão da pessoa (art. 62 do CPC), e não apenas territorial, sendo escorreita a decisão em que declinada, de ofício, a competência a uma das Varas de Fazenda Pública da comarca de Belém/PA (art. 111, I, “a”, do Código de Organização Judiciária do Estado do Pará – Lei estadual no 5.008/1981).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.